Tribunal: TJPA
Processo: 0814516-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814516-20.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO MARINHO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0814516-20.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO MARINHO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:

ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação e redução da pena. O Tribunal acolheu a preliminar para declarar a nulidade das provas, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e absolver o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais foi lícita e amparada por fundada suspeita; (ii) examinar se há provas válidas e suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e do STF exige a presença de elementos indiciários objetivos que demonstrem fundada suspeita para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, sendo ilícita a diligência fundada apenas em denúncia anônima ou em impressões subjetivas de policiais, conforme precedentes no RHC 158.580/STJ e HC 208.240/STF.

4.

A entrada forçada em domicílio também deve se fundamentar em indícios concretos de flagrante delito, sendo inválida se realizada apenas com base em denúncia anônima e sem consentimento livre, expresso e documentado do morador, nos termos do RE 603.616/STF e HC 598.051/STJ.

5.

A ausência de gravações ou documentação do consentimento do ingresso no domicílio reforça a nulidade da diligência, conforme orientação do STJ no AgRg no HC 831.911/SP e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (casos Fernández Prieto e Valencia Campos).

6.

A prova oral produzida revelou divergência entre os relatos policiais e a versão do réu, sem elementos objetivos que legitimassem a atuação policial, de modo que as provas obtidas foram consideradas ilícitas e, por consequência, insuficientes para embasar a condenação.

7.

Reconhecida a ilicitude das provas e sua inutilizabilidade, impõe-se a absolvição do réu por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial são ilícitos quando não fundamentados em elementos indiciários objetivos que caracterizem fundada suspeita ou flagrante delito.

2.

Provas obtidas com base em diligências ilegais devem ser desentranhadas dos autos, não podendo fundamentar condenação penal.

3.

A ausência de provas válidas da existência do fato impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valência Campos e outros vs. Bolívia, julgado em 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0814516-20.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FERNANDO MARINHO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA:

ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO MARINHO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que concluiu pela sua condenação como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 330 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos (id 18895134).

Narra a denúncia que, no dia 16/08/2022, por volta de 17:30h, nesta capital, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante, após encontrarem em sua posse 43 (quarenta e três) “petecas” de oxi, 14 (quatorze) cigarros de maconha, 01 (um) tablete médio da mesma substância e o valor em dinheiro de R$ 40,00 (quarenta reais) (id18895087).

Após tramite regular da instrução e prolação de sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, nulidade da prova decorrente da busca pessoal por inexistência de fundada suspeita e, no mérito, pediu a absolvição por falta de provas válidas. Subsidiariamente a desclassificação e a redução da pena (id 18895154).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, opinando pelo improvimento do apelo (id 18895156).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento da apelação, apenas para reduzir a pena aplicada (id 20047115).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação do apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligências policiais (buscas pessoal e domiciliar) absolutamente questionáveis do ponto de vista de sua legalidade, uma vez que desprovidas de qualquer elemento concreto, objetivo e qualificado a comprovar a existência de fundada suspeita para os procedimentos adotados e que resultaram na prisão em flagrante.

Durante a audiência de instrução foram expostas duas versões (id 25559385 – 25559392).

A primeira delas foi sustentada pelos testemunhos dos policiais militares
Paulo André Andrade
e
Alan Carneiro Valente
, ambos responsáveis pela condução das diligências que ensejaram a prisão do apelante.

Segundo a narrativa dessas testemunhas, no dia do fato, a guarnição policial da qual faziam parte teria recebido diversas denúncias anônimas de que o ora recorrente estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual resolveram se dirigir até o local e, lá chegando, teriam se deparado com ele na frente do imóvel, ocasião em que decidiram submetê-lo a uma busca pessoal, sendo que, após encontrarem uma porção da droga conhecida como “Oxi” em suas vestes, ingressaram em sua casa para realização de busca domiciliar, quando, então, mais substâncias entorpecentes teriam sido apreendidas.

O que chama atenção na análise dessa prova oral é a completa ausência de explicação ou justificativa por partes dos policiais acerca do motivo que teria levado eles a submeterem o apelante a uma busca pessoal, haja vista que, segundo os próprios condutores da diligência, ele estava do lado fora da casa invadida e, até então, não havia nada além de uma denúncia anônima a associá-lo a um crime de tráfico de drogas.

Calha pontuar, também, que os agentes policiais não esclareceram a razão de, após a apreenderem drogas com o recorrente do lado de fora da residência, não terem se acautelado no sentido de colher uma declaração escrita e assinada por ele no sentido de registrar sua livre e espontânea anuência com o ingresso policial no seu imóvel.

De outro lado, em seu interrogatório, o recorrente negou autoria do crime, alegando que a apreensão da droga fora forjada pelos policiais. Afirmou que uma quantidade de entorpecentes fora encontrada na lateral de sua residência, mas que esta não lhe pertencia e que nada fora encontrado com ele. Por fim, disse que nunca se envolveu em tráfico de drogas.

Nesse cenário de divergência de versões e de aparente falta de substrato probatório a legitimar a ação policial, cumpre discorrer sobre as regras e os precedentes aplicáveis ao caso.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Outrossim, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(
vide
HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que
a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(
vide
HC 896902)

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentin
a, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange, especificamente, ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando
amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito
, corroborada por elementos objetivos, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso
Valencia e outros vs Bolívia
, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante revela que estas destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais abordadas acima.

Da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a busca pessoal no recorrente teria se fundado em uma denúncia anônima, o que, como é sabido, não justificaria a abordagem seguida de busca pessoal, tampouco, a condução dele, já sob custódia, até sua residência para a realização de busca domiciliar mediante ingresso forçado.

Diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel do recorrente constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, conheço da apelação e, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova,
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025